Tribunal: TJDFT
Processo: 0732755-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732755-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA D ARC ALVES BASTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOANA D ARC ALVES BASTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica (processo no 0710150-38.2025.8.07.0006) ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A, ora agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de descontar de seu contracheque o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena de multa. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 243403040 dos autos originários), in verbis: Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos apresentados evidenciam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Anote-se. A petição inicial atende aos requisitos legais e não se enquadra nas hipóteses de improcedência liminar, nos termos do artigo 330, §1o, do CPC. JOANA D ARC ALVES BASTOS ajuíza ação contra BANCO PAN S.A.. A parte autora sustenta ter celebra com a parte ré contrato de cartão de crédito para pagamento mediante reserva de margem consignável. Questiona a natureza do contrato e os encargos aplicados. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, que a parte ré se se abstenha de descontar de seu contracheque o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena de multa. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Antes de encerrado o contraditório, não é possível concluir que a dívida contraída pelo autor fora integralmente paga, até por ser necessário o pronunciamento prévio do juízo sobre a existência de ofensa ao dever de informação ou sobre eventual abusividade dos encargos praticados. Além disso, não está caracterizado o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito e não há razão que autorize concluir pela insolvabilidade da parte ré. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Não será designada audiência de conciliação ou mediação, considerando que sua realização, por simples formalidade, pode comprometer o princípio da duração razoável do processo. Ressalte-se que a tentativa de autocomposição poderá ser promovida em fase posterior, especialmente na fase de saneamento. Determino a citação da parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados nos termos do artigo 231 combinado com o artigo 335, inciso III, ambos do CPC. A parte ré fica advertida da obrigação de comunicar qualquer alteração de endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações enviadas ao endereço constante nos autos, conforme artigo 274, parágrafo único, do CPC. Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado, deverá a Secretaria diligenciar nos sistemas disponíveis para sua localização. Tratando-se de pessoa jurídica, as diligências também deverão ser realizadas na pessoa de seu gerente, conforme previsão legal. Sendo infrutífera a citação por correspondência e residindo a parte fora do Distrito Federal, expeça-se carta precatória. Se a devolução ocorrer por ausência do destinatário em três tentativas distintas, conforme informado pelos Correios, também será cabível o uso de carta precatória. Esgotadas as tentativas de citação pessoal, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias. Em suas razões recursais (ID 74888323), a agravante busca a reforma da decisão agravada, a fim de que haja a cessação imediata de descontos mensais de R$ 76,05 de sua aposentadoria, os quais alega serem indevidos e referentes a um "empréstimo sobre RMC" que nunca contratou, que não teve o valor creditado e cuja assinatura não reconhece. Argumenta que a conduta do banco viola os deveres de informação e transparência e configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 14.131/2021. Refere que a decisão de origem indeferiu a tutela de urgência por considerar ausentes o perigo de dano e por entender necessária dilação probatória. Contudo, sustenta a probabilidade do direito devido aos pagamentos já realizados por mais de seis anos, o que totaliza, conforme aduz, mais de R$ 5.472,72, sem aparente amortização, indicando onerosidade excessiva e cláusulas abusivas. Defende, ainda, que o perigo de dano é evidente, visto que a manutenção dos descontos compromete a sua subsistência, pessoa com deficiência e hipervulnerável, dependente exclusiva de seu benefício para necessidades básicas, o que pode gerar danos irreparáveis. Cita precedentes deste Tribunal que corroboram a aplicabilidade do CDC, a violação do dever de informação e a concessão de tutela de urgência para casos similares, atribuindo os riscos ao banco. Requer, assim, em liminar, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao Banco Pan S.A. que cesse os descontos de sua aposentadoria referentes ao crédito consignado, sob pena de multa diária, e que seja realizado o bloqueio dos valores já pagos. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada, a fim de que haja a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verificam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos de origem, constata-se que, em 25/07/2019, as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado (ID 242663072), com autorização de saque de R$ 2.683,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e três reais). De acordo as disposições contratuais, o valor da operação de crédito pessoal, ou seja, o montante emprestado seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado, com incidência de taxa de juros e outros encargos. Dessa forma, desde então, tem ocorrido descontos nos proventos de aposentadoria da autora, de forma automática, correspondentes apenas ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, de R$ 76,05 (setenta e seis reais e cinco centavos), consoante se depreende do documento de ID 242663070, pág. 05. Em que pese a dinâmica dos fatos e os documentos juntados nos autos apontarem indícios da existência de violação ao dever de informação consagrado nos arts. 6o, III, IV e V, 52, e 54-D, I, todos do CDC, haja vista a possível ausência de cumprimento satisfatório acerca das exigências de clareza, adequação, precisão e correção das disposições do termo de adesão, que podem, por consequência, ter levado a consumidora a erro, não se observa, no caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em relação ao pedido liminar pleiteado. Isso porque o negócio jurídico objeto dos autos foi celebrado em 2019, isto é, há 6 (seis) anos e, desde então, vem sido realizados descontos nos proventos de aposentadoria da autora, sem indicativos, de imediato, que tais débitos tenham afetado a sua subsistência. Ademais, relevante mencionar que, em caso de eventual condenação contra a instituição bancária, inexiste dificuldades de ressarcimento dos valores cobrados. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a urgência do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada. Como a concessão do efeito suspensivo pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. (...) 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado, bem como que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.